Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000926-76.2018.8.11.0025 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
APELANTES: GILBERTO CLARINDO DE SOUZA, SINDICATO RURAL DE JUÍNA e MUNICÍPIO DE JUÍNA;
APELADA: LORENA SCHIMIDT FERREIRA.
Vistos etc.
Submeto a sentença ao reexame, nos termos do artigo 496, cabeça, do Código de Processo Civil.
Procedam-se às retificações necessárias.
Converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Município de Juína para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar cópia do processo licitatório que resultou na contratação da empresa RCM Comercial Ltda. no ano de 2017, bem como do contrato administrativo vigente à época do evento danoso, ocorrido em agosto de 2017.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator